Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712307-20.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO PEDRA ALVES RECORRIDO: JADER FIOROTE ALVES DESPACHO Aguarde-se, por 48 horas, o recolhimento do preparo e custas processuais. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora